Tribunal: TJES
Processo: 5009626-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009626-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS DE CARVALHO MONTEIRO
AGRAVADO: JOSE MARIA MOTTA FILHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009626-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS DE CARVALHO MONTEIRO

AGRAVADO: JOSE MARIA MOTTA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS DE CARVALHO MONTEIRO
em face da decisão que julgou procedentes os embargos de declaração, revogando a r. sentença que reconheceu a prescrição do crédito objeto da execução ajuizada por
JOSÉ MARIA MOTTA FILHO
, determinando a retomada do processo executivo.

Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese: a) que após peticionar nos autos da execução de origem, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito; b) que opostos embargos de declaração pelo exequente suscitando a inocorrência da prescrição pela ausência de intimação do arquivamento do feito, o Juízo singular determinou a sua intimação para o oferecimento de contrarrazões; c) que não foi realizada a intimação determinada pelo Juízo, tendo sido proferida a r. decisão impugnada que revogou a r. sentença anteriormente proferida, determinando o prosseguimento da marcha processual; d) que houve cerceamento do seu direito de defesa pelo não oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração; e) que houve violação ao princípio da não-surpresa uma vez que não pode se manifestar acerca dos argumentos lançados pelo embargante-exequente e acatados pelo Juízo em sua decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 3501371.

Contrarrazões do agravado suscitando questões preliminares e pugnando pelo improvimento do recurso no id. 3591905.

Manifestação do agravante no id. 3741710.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Preliminarmente,
aduz o agravado que
o agravo de instrumento não poderia ter sido admitido
uma vez que, nos termos do
Código de Processo Civil (art. 203, §1º), “o pronunciamento judicial que, com fundamento nos arts. 485 e 487 (com ou sem o exame do mérito), colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extinguir a execução, classifica-se como sentença”.
Prossegue afirmando que “tratando-se de embargos de declaração opostos contra sentença, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento”.

Não obstante os argumentos lançados pelo agravado, melhor razão não lhe assiste.

Isso porque, a decisão impugnada não se trata de decisão terminativa. Ao contrário, cuida-se justamente da decisão do juízo que, acolhendo os embargos de declaração opostos pela parte, revogou a sentença terminativa, determinando a continuidade do processo executivo, sendo, portanto, passível de impugnação através de agravo de instrumento.

Portanto, sem maiores delongas, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

C
onsoante
delineado no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
infere-
se
do caderno processual
que,
embora tenha sido ordenada a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões aos embargos, tal providência não foi levada a efeito pela Secretaria do Juízo, tendo sido proferida, na sequência, a decisão ora impugnada, que deu provimento aos embargos, revogando a decisão de mérito anterior e determinando a retomada da marcha processual.

Conforme é cediço, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos em face de sentença que julgou o mérito da ação, com a completa modificação do julgado, pressupõe a intimação do embargado para oferecer contrarrazões, sob pena de ilegal cerceamento de defesa.

N
o caso dos autos, muito embora tenha sido publicada no dia 21.06.2022 a intimação constante à fl. 173 dos autos, dando ciência às partes da r. sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, acrescida da anotação “
BEM COMO dos Embargos de Declaração de fls. 163/172
”, consoante se verifica à fl. 175, foi determinada a intimação do executado — de forma específica — para que apresentasse contrarrazões aos embargos de declaração.

Destaco que o
despacho de fls. 175 foi proferido em momento posterior à intimação da sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente.

Assim,
adentrando mais profundamente no mérito da decisão impugnada, mormente quanto à sucessão dos atos procedimentais que deram azo à decretação da prescrição do direito do autor,
não obstante o esforço argumentativo do agravado,
vislumbro que,
após a intimação
do exequente
para ciência do resultado frustrado das tentativas de penhora efetivadas nos autos em 31.01.2017 (fl. 101), sem que apresentasse qualquer requerimento, foi determinado o arquivamento provisório do feito em 21.11.2017 (fl. 103).

Após tal comando, o
agravado/
exequente somente
impulsionou o feito
em 21.09.2021.

Embora as partes não tenham providenciado a juntada da integralidade dos autos, extrai-se
d
o conteúdo da
r. sentença de fl
.
160,
que
o executado apresentou exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

O juízo singular determinou
a intimação do exequente para manifestar-se sobre
as alegações do devedor e, após sua manifestação, pro
feriu
a r. sentença
, resolvendo o processo, com julgamento do mérito,
pelo reconhecimento da prescrição
.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a previa intimação do exequente acerca do arquivamento provisório do feito
não é providência indispensável ao reconhecimento e decretação da prescrição intercorrente.

Assim,
s
e o exequente fo
i
intimado sobre a possibilidade de eventual decretação da prescrição intercorrente antes da extinção da execução sob tal fundamento
–
conforme ocorreu no caso
sub oculis
,
é c
abível a decretação da prescrição intercorrente, na hipótese da paralisação injustificada do processo, por período igual ou superior ao do prazo de prescrição do direito material cuja efetivação se busca.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.[...]

4
. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.

8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.

12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ, REsp n. 1522092, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 6-10-2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte,
mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte exequente promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
(Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018).

2. No caso, ho
uve o transcurso de período superior ao prazo prescricional do título executivo, estando configurada a prescrição intercorrente. Uma vez demonstrada a observância ao contraditório e cumprida tal diligência ainda no primeiro grau, torna-se desnecessário o retorno dos autos à origem.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para decretar a prescrição intercorrente. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.356.274/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Ante todo o exposto, conheço do recurso,
para, no mérito,
dar-lhe provimento
,
anulando a r. decisão impugnada,
devendo ser oportunizado ao agravante/executado o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVOGAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA – EFEITOS INFRINGENTES – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA OFERECER CONTRARRAZÕES – RECURSO PROVIDO.

1 –
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos em face de sentença que julgou o mérito da ação, com a completa modificação do julgado, pressupõe a intimação do embargado para oferecer contrarrazões, sob pena de ilegal cerceamento de defesa.

2 -
N
o caso dos autos, muito embora tenha sido publicada no dia 21.06.2022 a intimação dando ciência às partes da r. sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, acrescida da anotação “
BEM COMO dos Embargos de Declaração de fls. 163/172
”,
posteriormente
foi determinada a intimação do executado — de forma específica — para que apresentasse contrarrazões aos embargos de declaração.

3 -
Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a previa intimação do exequente acerca do arquivamento provisório do feito
não é providência indispensável ao reconhecimento e decretação da prescrição intercorrente.

4 - S
e o exequente fo
i
intimado sobre a possibilidade de eventual decretação da prescrição intercorrente antes da extinção da execução sob tal fundamento –
conforme ocorreu no caso
sub oculis
,
é
c
abível a decretação da prescrição intercorrente, na hipótese da paralisação injustificada do processo, por período igual ou superior ao do prazo de prescrição do direito material cuja efetivação se busca.

5 – Recurso p
rovido. Decisão anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.